Tribunal: TJSP
Processo: 0014916-97.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto. Insurgência defensiva. Reeducando condenado por homicídio qualificado. Pena de 12 anos. Irrelevância da longa pena aplicada quando preenchidos os requisitos legais. Ausência de faltas disciplinares. Reeducando que participa de atividades laborativas, já tendo remido 98 dias. Vínculo familiar mantido. Reeducando

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto. Insurgência defensiva. Reeducando condenado por homicídio qualificado. Pena de 12 anos. Irrelevância da longa pena aplicada quando preenchidos os requisitos legais. Ausência de faltas disciplinares. Reeducando que participa de atividades laborativas, já tendo remido 98 dias. Vínculo familiar mantido. Reeducando primário e sem qualquer antecedente. Exame criminológico realizado, não indicando qualquer circunstância que desabone a conduta do reeducando. A gravidade em abstrato das infrações já foi valorada pelo legislador quando da fixação do preceito secundário, não devendo ser considerada na fase executiva. Agravo provido para conceder a progressão ao regime aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014916-97.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DINALDO BATISTA RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo defensivo para conceder ao reeducando a progressão ao regime aberto. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014916-97.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em execução no 0014916-97.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Dinaldo Batista Ribeiro
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 22.145
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão
ao regime aberto. Insurgência defensiva. Reeducando condenado
por homicídio qualificado. Pena de 12 anos. Irrelevância da longa
pena aplicada quando preenchidos os requisitos legais. Ausência
de faltas disciplinares. Reeducando que participa de atividades
laborativas, já tendo remido 98 dias. Vínculo familiar mantido.
Reeducando primário e sem qualquer antecedente. Exame
criminológico realizado, não indicando qualquer circunstância que
desabone a conduta do reeducando. A gravidade em abstrato das
infrações já foi valorada pelo legislador quando da fixação do
preceito secundário, não devendo ser considerada na fase
executiva. Agravo provido para conceder a progressão ao regime
aberto.
Trata-se de agravo em execução interposto
por DINALDO BATISTA RIBEIRO contra a decisão de fls. 45/46,
proferida em 18/11/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz Augusto
Esteves de Mello, do DEECRIM de Presidente Prudente, que indeferiu
pedido de progressão ao regime aberto.
Sustenta o agravante fazer jus ao benefício,
alegando estarem preenchidos os requisitos legais (fls. 03/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014916-97.2019.8.26.0996 -Voto no
3
O recurso foi respondido (fls. 54/58), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 59) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 71/72).
Razão assiste ao agravante.
Conforme se extrai dos autos, o agravante
cumpre pena de 12 anos de reclusão, ostentando condenação pelo
delito de homicídio qualificado.
O desconto da reprimenda se iniciou em
17/02/2014, com término previsto para 10/11/2015.
O
agravante
foi
progredido
ao
regime
semiaberto em 28/02/2019.
A questão posta nos presentes autos cinge-se
ao preenchimento do requisito de ordem subjetiva.
O
agravante
foi
submetido
a
exame
criminológico em dezembro de 2018, sendo a perícia ainda útil ao
deslinde do feito.
O
relatório
psicológico
apontou
que
o
reeducando apresenta bom convívio e bom relacionamento no
ambiente prisional, bem como indica boa capacidade de adaptação às
normas e regras estabelecidas na penitenciária. O perito-psicólogo
pontuou, ainda, que o agravante busca aprovação e aceitação externa
de sua pessoa, além de fazer plano futuros coerentes com seu
potencial e sua realidade.
Ainda mantém contato com a esposa e, ao sair
do sistema penitenciário, contará com o suporte do pai e irmãos.
O relatório social destacou a manutenção de
união estável por 16 anos, possuindo uma filha de tal relacionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014916-97.2019.8.26.0996 -Voto no
4
estando preservado o vínculo familiar. É primário e sem antecedentes,
não ostentado outros processos ou inquéritos em andamento. Quando
de sua prisão, possuía negócio próprio, sendo dono de uma
mercearia. Assume o delito pelo qual foi condenado.
Desde seu ingresso no sistema penitenciário
não praticou nenhuma falta grave, já tendo remido 98 dias pelo
trabalho.
Mister anotar que a longa pena imposta ao
sentenciado não é óbice à concessão de qualquer benefício durante a
execução penal. Sobre o assunto já nos manifestamos:
Pena extensa e transferência a regime
menos severo: possibilidade, desde que o
condenado preencha os requisitos legais. O
fato de o sentenciado apresentar pena longa
não
pode
ser
empecilho
para
a
sua
progressão, pois é um elemento não previsto
em lei. (Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, Forense, nota 252)
Sobre o tema já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS
ADIMPLIDOS. CASSAÇÃO COM FULCRO NA
GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO,
LONGA PENA RESTANTE A CUMPRIR E
FALTA
ANTIGAS.
IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014916-97.2019.8.26.0996 -Voto no
5
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão da progressão de regime,
é necessário o preenchimento dos requisitos
de natureza objetiva (lapso temporal) e
subjetiva (bom comportamento carcerário), nos
termos do art. 122 da Lei de Execução Penal.
2. No caso, as instâncias ordinárias, ao
afirmarem que não estava demonstrada a
presença do requisito de ordem subjetiva
para a progressão ao regime semiaberto em
razão de pena longa a cumprir, da gravidade
abstrata dos delitos e do cometimento de
faltas
graves
antigas,
adotaram
fundamentação inidônea para negar ao
paciente a progressão de regime prisional,
sobretudo se o sentenciado foi avaliado
como tendo boa conduta carcerária.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 457.791/SP, 5a T., Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 21/02/2019, G.N.)
No caso em tela, nada há nos autos a indicar
comportamento desviado no decorrer na execução da pena.
Evidentemente, o comportamento ilícito praticado antes do início do
cumprimento da pena já foi valorado pelo legislador para a fixação da
pena e para a estipulação da fração de progressão. Assim, a
gravidade em abstrato do crime de homicídio não pode ser
considerada na fase de execução da pena.
No caso em tela devem ser valoradas as
seguintes circunstâncias: primariedade e bons antecedentes do
reeducando; manutenção do vínculo familiar; ausência de faltas
disciplinares; remição pelo trabalho; exame criminológico favorável e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014916-97.2019.8.26.0996 -Voto no
6
bom comportamento carcerário.
Desta feita, entendo estarem presentes os
requisitos para a progressão do agravante ao regime aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo defensivo para conceder ao reeducando a progressão ao
regime aberto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator